Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011600-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAM PEREIRA SANTANA RIBAS - CPF: 007.181.951-75 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Inadimplemento de pena de multa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu ao apenado a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento integral da pena de multa. A decisão autorizou o parcelamento do débito durante o cumprimento da pena remanescente e assegurou a possibilidade de requerimento de isenção mediante comprovação de hipossuficiência.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento integral da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (
ii
) estabelecer se a autorização para o pagamento parcelado da multa, diante de comprovada hipossuficiência, configura afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida permite o pagamento parcelado da pena de multa durante o cumprimento da pena no regime aberto, com respaldo na possibilidade de execução civil autônoma e na primazia da função ressocializadora da pena.

4. A jurisprudência do STF admite exceção à vedação de progressão regimental nos casos de inadimplemento da multa quando demonstrada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

5. Os autos comprovam que o apenado aufere renda semanal insuficiente para o pagamento integral da multa, cujo valor excede R$ 100.000,00, e que houve início voluntário do parcelamento do débito.

6. A exigência de pagamento imediato da pena pecuniária, nesse contexto, implicaria obstáculo intransponível à progressão, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime apenas quando voluntário e injustificado. 2. É admissível o parcelamento da multa durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso, quando demonstrada a hipossuficiência do apenado. 3. A autorização judicial para quitação parcelada da pena pecuniária não afronta a jurisprudência do STF, desde que ausente má-fé ou desídia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP,
arts
. 1o, 112, § 1o, e 164; CP, art. 51.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.03.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.549.886/MA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado pelo

Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003904-12.2006.8.11.0042
, que concedeu a

William Pereira Santana Ribas

a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
280065876
,
colima

“
a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa), como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”

Nas contrarrazões que estão no ID
280065880
, o agravado postula a manutenção d
a decisão

agravada
.

Em juízo de retratação (ID
280065881
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do
presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID

287393867
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, o agravante pretende a reforma da decisão que
concedeu a

William Pereira Santana Ribas

a progressão de regime independentemente do
adimplemento
da
pena de
multa
,
pois
ele
nunca deu início ao pagamento da

pena de
sanção pecuniária, tampouco
se manifestou acerca da impossibilidade de adimplemento

O
pleito
, no caso em tela, não
merece acolhimento
.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
agravado
c
u
mpre
a
pena
unificada de
28
(
vinte e oito
) anos
, 3
(
três
) meses
e 4 (quatro)
de reclusão, referente
ao
processo

executivo de pena
n.

00039041220068110042
.

Depreende-se,
também, que o
J
uízo da
E
xecuç
ão Penal
concedeu
ao agravado a
progressão
ao regime semiaberto e, ato
contínuo
, autorizou o parcelamento automático da pena de multa.

A propósito, veja-se o teor da decisão recorrida:

[...]
III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o

comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a

progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar

o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de

que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto,

inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos

de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de

execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena

privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio

semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado,

sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, cito os recentes julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Sendo assim, o(a) reeducando(a) para que efetue
INTIME-SE
o pagamento dos

dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já,
AUTORIZA-SE
o parcelamento da pena de

multa pela
quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também

deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com o

pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a isenção do pagamento, por meio de seu

advogado ou de defensor público, ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de

hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o respectivo comprovante, devendo, após,

ser encaminhado ao MP para manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra,

proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das

medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

(ID
280065877
)

A despeito de o p
lenário do Supremo Tribunal Federal
,
n
o julgamento do Recurso de Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF,
relatado pelo
Ministro Luís Roberto Barroso,
ter f
irm
ado

o entendimento de que
“
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
”
;
acrescentando
que
“
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”
, no caso em apreciação,
a m
agistrada de origem deferiu a

progressão do penitente e possibilitou-lhe o pagamento da pena de

multa durante o cumprimento do restante da pena, de forma parcelada
.

A
ratio

decidendi
desse precedente encontra fundamento na necessidade de se assegurar que a sanção pecuniária, como expressão do caráter retributivo e preventivo da pena, não seja relegada a plano secundário. Por outro lado, também se reconheceu que a multa não pode constituir barreira intransponível ao exercício de direitos executórios do condenado, sobretudo quando ausente qualquer indício de má-fé ou desídia, mas, ao contrário, comprovada a incapacidade material de cumprimento imediato da obrigação.

No caso concreto, a documentação colacionada aos autos demonstra que o agravado percebe remuneração de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) semanais em contrato de trabalho temporário firmado com seu genitor, na função de atendente de balcão (mov. 253.1). Trata-se de renda manifestamente insuficiente para o
adimplemento integral da pena de multa, cujo montante ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem comprometer a própria subsistência do reeducando e de sua família.

Não bastasse, foram acostados comprovantes de recolhimento de parcelas já pagas (mov. 261.2 e 261.3), evidenciando inequívoca intenção de cumprir a obrigação, ainda que de forma parcelada, circunstância que afasta a tese de inadimplemento voluntário ou deliberado.

Assim, a decisão agravada, ao deferir a progressão de regime e autorizar o parcelamento do débito, não se apartou da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, alinhou-se à ressalva expressamente admitida pela Corte, que excepciona a vedação nos casos em que o inadimplemento não decorre de vontade própria, mas sim de absoluta impossibilidade econômica, como ora verificado.

De outro giro, exigir-se o pagamento integral e imediato de valor tão elevado a quem aufere renda mínima, transformaria a multa em obstáculo intransponível à progressão, subvertendo a finalidade da execução penal, que deve orientar-se, conforme dispõe o art. 1o da Lei de Execução Penal, pela efetiva reintegração social do condenado. Tal postura violaria, ainda, os princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, erigidos como fundamentos da ordem constitucional.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem afirmado que
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a exigência de pagamento de pena de multa para concessão de livramento condicional.

2. O recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeira instância que concedeu livramento condicional, alegando hipossuficiência e impossibilidade de pagamento da multa de 21 dias-multa, no valor de R$ 826,19.

3. O Tribunal de origem afastou o direito ao livramento condicional, argumentando a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente para o pagamento da multa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência alegada pelo recorrente é suficiente para afastar a exigência de pagamento da pena de multa como condição para o livramento condicional.

5. A questão também envolve a análise da presunção de hipossuficiência econômica quando a defesa é patrocinada pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento.

7. A simples assistência pela Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do representado.

8. O recorrente deve ser intimado para efetuar o pagamento da multa, podendo solicitar parcelamento ou comprovar a impossibilidade econômica de pagamento, sem prejuízo do mínimo vital.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento
. 2. A assistência pela Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do representado".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; CPC/2015,
arts
. 1.036 e
1.037.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 603.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.

08.02.2021; STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.03.2024.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.549.886/MA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nessa perspectiva, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada ao deferir a progressão e viabilizar o pagamento parcelado da multa, equilibrando o dever de cumprimento integral da sanção com as condições pessoais e econômicas do reeducando.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, mantendo-se
incólume
a decisão que deferiu a progressão de regime de
William Pereira Santana Ribas
,
bem como o pagamento da pena de multa de forma parcelada
pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025